Tribunal: CARF
Processo: 10980.016228/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.016228/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.607 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
EUCLIDES MELAKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação, bem como dos valores recebidos por dependente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 09),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.774,15, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.016228/2007-63
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.607 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016228/2007-63

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
Cientificado do resultado da SRL em 19/ll/2007 (fl. 42), o contribuinte apresentou
tempestivamente, em 28/1 l/2007, a impugnação de fls. 01/02, instruída com os
documentos de fls. 09/23, onde alega indevida a autuação em face de ser portador de
moléstia grave (CID G-20 - Doença de Parkinson), prevista no art. 6° da Lei 7.713, de
1988, fazendo jus a isenção do IR sobre os proventos de aposentadoria, conforme
declaração para isenção fornecida pelo INSS à fl. 22, emitida em 25/04/2006. Assim,
discorda do resultado da SRL e da exigência imposta, pois, já teria efetuado o
pagamento do imposto exigido, conforme cópias de DARF às fls. 09/15; bem assim, da
cobrança da multa e dos juros de mora aplicados.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 18/05/2010, no acórdão 06-26.646, às e-fls. 53 a 56, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 63
e 64, no qual alega, em síntese, que:
 Os pagamentos dos valores referentes ao exercício de 2004 foram
devidamente efetuados conforme comprovantes de pagamentos anexo;
 A retificação apresentada pelo contribuinte em 17/07/2006, com valores
menores,
NÃO
EXCLUEM
os
valores
devidamente
pagos
anteriormente, referente ao exercício de 2004, conforme resta
demonstrado através dos extratos juntados como prova do pagamento;
 não merece prosperar a cobrança da qual o interessado está sendo
submetido, tampouco deverá o crédito continuar a existir, sendo que o
crédito tributário extingue-se com o se devido pagamento (art. 156, I do
CTN).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 05/07/2010, e-fls. 62, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 02/08/2010, e-fls. 76, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 06 a 09), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A DRJ manteve o lançamento.
Em sede recursal o contribuinte não insurge-se quanto a autuação referente a
omissão de lançamento, afirmando que apresentou declarações retificadoras e que realizou o
pagamento do tributo devido, argumentos e documentos estes já apresentados a DRJ, que
apreciou a matéria.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.607 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016228/2007-63

Desta forma, como pontuado, como em sede de Recurso Voluntário, o
contribuinte apresenta exatamente as mesmas alegações quando da apresentação da impugnação,
não produzindo provas ou trazendo qualquer fundamento novo, motivo pelo qual adoto as razões
da DRJ, conforme artigo 57, §3o do RICARF:

Quanto à multa de oficio e os juros de mora incidentes sobre o imposto suplementar,
apurado em face da declaração retificadora, cumpre notar que esta declaração substitui a
declaração original integralmente, de forma que todas as informações vinculadas à
declaração retificada deixam de existir, para efeitos de apuração do imposto, conforme
dispõe o art. 54, da Instrução Normativa SRF n° 15, de 2001, in verbis:
Art. 54. 0 declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente; (grifos acrescidos)
II-(...)
Assim, se da revisão de oficio da declaração retificadora, resultar imposto maior do que
aquele nela apurado, será esse considerado suplementar, sujeito às sanções legais (multa
de oficio e juros de mora), conforme determina a legislação vigente (art. 44, I, e 61,
caput, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Desse modo, estando a multa de oficio e os juros de mora, em consonância com a
legislação de regência, não há como exclui-los.
Eventuais pagamentos, efetuados com base na declaração original, não são passíveis de
alocação automática para extinção dos débitos objeto do lançamento suplementar
efetuado com base na declaração retificadora, devendo ser requerida por meio de Pedido
Eletrônico de Restituição - PER/DCOMP.
Isso posto, voto no sentido d considerar procedente o lançamento, mantendo o crédito
tributário exigido.

Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.607 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.016228/2007-63

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital